Tribunal: TJBA
Processo: 0500172-37.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500172-37.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIANO CHERCHI REPRESENTADO POR JOSANE FERREIRA CHERCHI

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA OLIVEIRA, JANAINA GOMES LOPES, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: VILLAGE PARAISO TROPICAL LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECARÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE SEBASTIANO CHERCHI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados em face de VILLAGE PARAÍSO TROPICAL LTDA e outro, em relação a quartos de hotel anteriormente ocupados pelo falecido sócio gerente e seus familiares.

2.

Da Justiça Gratuita: Rejeitada preliminar de impugnação ao benefício, ante a ausência de comprovação da capacidade financeira da parte apelada.

3.
Da Posse Exercida: Ficou caracterizada a posse precária do falecido e de sua família, enquanto sócio gerente do hotel, com base em mera tolerância do empreendimento, conforme art. 1.208 do Código Civil. Provas demonstraram que os quartos eram funcionais, não possuindo natureza residencial, sendo regularmente ocupados por outros funcionários após o falecimento do sócio gerente.

4.

Do Esbulho Possessório: Ausência de comprovação dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

6.
Não foi demonstrada a posse legítima, tampouco a ocorrência de esbulho, em especial porque os quartos estavam desocupados quando da retirada dos bens.

7.
Dos Bens Pessoais: Quanto aos bens alegadamente subtraídos, restou comprovado que os pertences do falecido foram devidamente entregues ao espólio, conforme auto de entrega realizado pelo oficial de justiça.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.208 e 1.210.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1/10/2021; TJ-SC, Apelação Cível 0002182-72.2013.8.24.0126, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, julgado em 18/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500172-37.2017.8.05.0271
, tendo como Apelante
ESPÓLIO DE SEBASTIANO CHERCHI REPRESENTADO POR JOSANE FERREIRA CHERCHI
e Apelad
os

VILLAGE PARAISO TROPICAL LTDA e OUTRO
.

Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA